Tribunal: TJMT
Processo: 1010732-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010732-11.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALCEU JORGE LUNELLI
AGRAVADOS: VIPAGRO LTDA e DIPAGRO LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALCEU JORGE LUNELLI, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dra. Alethea Assunção Santos, autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 1001199-87.2021.8.11.0045, ajuizada em face de VIPAGRO LTDA e DIPAGRO LTDA., que manteve a decisão anterior que o indeferiu a suspensão dos efeitos do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida no 09/2020.
Narra o agravante que é arrendatário de duas áreas de terras, onde cultiva milho e soja mediante a compra de insumos, fertilizantes e sementes, razão pela qual firmou com a Dipagro Ltda. o Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida no 12/2019, tendo como origem a Confissão e Novação de Dívida no 02/2019, e os pedidos de compra e venda de insumos no 29106 e 29292, e, por último, a Confissão e Novação de Dívida no 09/2020, tendo como origem apenas a renovação das parcelas 02, 03 e 04 da dívida retrógrada.
Diz que a sua vulnerabilidade econômica ou fática no elo da obrigação avençada é patente, haja vista a condição de pequeno produtor rural.
Inconformado, registra que o juízo a quo ponderou apenas quanto a natureza da obrigação civil pactuada entre as partes, afirmando que por não se tratar de relação de consumo encontra-se vedada a aplicação do Código do Consumidor.
Discorre que “as balizas concretas que atestam a hipossuficiência financeira do recorrente, disseminam-se, no tolhimento patrimonial que o mesmo sofre em razão da separação litigiosa com a sua ex-cônjuge a Sra. Janira Lira Lunelli, demanda processual, que por sua vez, tramita na Comarca de Lagoa Vermelha-RS, distribuída sob a égide do no. 057/1.17.0002113-0.” (sic).
Afirma que “desprovido de qualquer capital financeiro, sem recursos para continuar com o seu plantio e próximas lavouras, o produtor rural entabulou instrumentos particulares de confissões de dívidas, com as empresas recorridas, de natureza nitidamente leoninas” (sic).
Ressalta que “no que tange ao objeto de pagamento do instrumento particular, adstrito as cláusulas primeira e segunda, verifica-se eminente impossibilidade do adimplemento da obrigação na data avençada, tendo em vista que o pagamento da obrigação baseia-se na entrega de soja em dois períodos distintos, os quais sejam, as datas de 28/02/2021 e 30/06/2021” (sic).
Reforça seus argumentos dizendo que “plenamente possível a aplicação das normas consumeristas perante o vínculo obrigacional pactuado, conforme fora comprovada por meio da conjectura probatória instruída na inicial” (sic).
Anota que “qualquer tipo de coação administrativa ou judiciária forçando o recorrente ao pagamento da obrigação leonina, ceifará por completo a sua vida financeira, afetando, também, a sua subsistência” (sic).
Assim, com base nos requisitos inerentes às medidas de urgência previstas no CPC, pugna pela antecipação dos efeitos do julgamento do objeto recursal para efetuar “a suspensão do instrumento particular da CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA No 09/2020, durante a vigência do interstício processual, objetivando a revisão e restauração do equilibro financeiro entre as partes, e, em natureza subsidiária, não sendo acolhido citado pedido, a suspensão das CLÁUSULAS PRIMEIRA, SEGUNDA E SEU PARÁGRAFO QUARTO, QUARTA E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, em razão das suas abusividades” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 91355456).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Verifica-se que o agravante busca o efeito suspensivo/ativo visando a suspensão do instrumento particular da confissão e novação de dívida no 09/2020, e, subsidiariamente, requer a suspensão das cláusulas primeira, segunda e seu parágrafo quarto, quarta e seu parágrafo único, alegando serem abusivas, reconhecendo sua vulnerabilidade na relação de consumo.
A valer, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, à vista do referido parâmetro, entendo não estarem presentes os pressupostos processuais indispensáveis ao deferimento da medida initio litis.
Com vistas a uma melhor compreensão do caso cito parte da decisão recorrida. Verbis:
“(...) O requerente fundamenta seu pedido liminar no fato de que teria havido perda de produção da lavoura de soja devido à venda de semente de má qualidade pela empresa Vipagro Ltda, quando o Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida no 09/2020, que se pretende suspender os efeitos, foi firmado com a empresa Dipagro Ltda.
Há, portanto, descompasso entre a causa de pedir e a responsabilidade da pessoa jurídica, que não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores (artigo 49-A do Código Civil).
Sob outro aspecto, no tocante à pretensa revisão contratual, verifico em juízo de cognição sumária que os fatos levantados pelo requerente (cláusulas abusivas, pagamento parcial e ausência de ‘animus novandi’) exigem prova robusta para sua demonstração/configuração, não bastando mera alegação ou conjecturas.
Os documentos que instruem o feito não trazem a segurança necessária para suspender a exigibilidade das prestações da dívida confessada, pois não comprovam o pagamento, mesmo que parcial, não se podendo deduzir que o requerente tenha incorrido em erro, dolo ou coação. Salvo melhor juízo, o documento foi assinado voluntariamente pelo requerente, ciente dos seus efeitos, sendo inadmissível presumir a existência de vício de vontade.
Importante mencionar, ainda, que a relação contratual entabulada entre as partes, e que alicerça a pretensão revisional, não pode ser classificada como de consumo, não incidindo a legislação consumerista. É que o requerente produz soja e milho na condição de produtor rural e a requerida vende os insumos necessários para a produção, não se tratando, pois, de produto destinado ao consumidor final, mas de negócio envolvendo as partes com o nítido sentido de obter lucro, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA RURAL – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS – PRODUTOR RURAL - INAPLICABILIDADE DO CDC – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Consoante jurisprudência desta corte, o código de defesa do consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). (...). (TJMT: Ap 26949/2015, Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara Cível, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).
Ademais, não se pode deixar de ressaltar que é direito da credora cobrar seu crédito que, até prova em contrário, goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil.
Sendo assim, em sede de cognição sumária, não há condições de ser deferida a tutela cautelar pretendida, uma vez que depende do regular desenvolvimento da instrução processual, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.” (Id. 54624936 - autos de origem) (sem destaques no original).
Não vejo, a princípio, nenhuma ilegalidade/irregularidade na decisão agravada, até porque ressai que a demanda merece uma análise mais aprofundada quando formado o contraditório, uma vez que, como ressaltou a d. Magistrada de primeiro grau, os documentos apresentados até então não dão respaldo a uma convicção certeira acerca do direito vindicado.
Ademais, observa-se do caso concreto que o produto foi contratado para implementação de atividade econômica, não configurando o recorrente como destinatário final da relação de consumo.
A propósito, o entendimento da Corte Superior:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. MULTA MORATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. O entendimento da Corte local de que se tratando de relação de insumo é inaplicável o CDC está em conformidade com a jurisprudência do STJ.
2. Considerando a inaplicabilidade do CDC no presente caso, consequentemente deve ser mantida a multa moratória contratada.
3. Possibilidade de cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5o do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a cobrança do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial.
4. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal quanto à alegada hipossuficiência e vulnerabilidade dos recorrentes e ausência de pactuação expressa de capitalização de juros demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado nesta via especial ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Nas razões do presente agravo interno, os agravantes não indicaram as premissas fáticas do acórdão recorrido que supostamente permitiriam conclusão jurídica diversa da adotada pelo Tribunal de origem, limitando-se a alegar, genericamente, que não seria necessário o reexame de provas.
6. A Taxa Referencial (TR) pode ser aplicada como indexador da correção monetária nos contratos posteriores à Lei 8.177/91, desde que pactuada. Incidência da Súmula 83 do STJ.
7. No tocante ao dissídio sobre a inoponibilidade dos encargos moratórios, a ausência de indicação do dispositivo legal a que se tenha dado interpretação divergente atrai o óbice previsto na Súmula 284/STF, por deficiência de fundamentação do recurso especial a impedir a exata compreensão da controvérsia.
8. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, à míngua do indispensável cotejo analítico.
9. Quanto às alegações de preenchimento dos requisitos para a prorrogação da dívida e de sucumbência mínima, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento de matéria eminentemente fática, o que é inviável ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
10. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) (sem destaques no original).
Também sobre a lavra do Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, o entendimento daquela Corte: “(...) A jurisprudência do STJ entende não incidir o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica firmada pelo pequeno produtor rural adquirente de insumos agrícolas (...)”.
Desta forma, não há, pois, no presente momento como aferir o direito vindicado, haja vista que os insumos adquiridos foram utilizados na plantação de milho e soja, os quais serão comercializados pelo agravante. Assim, de pronto, não é possível aferir a alegada vulnerabilidade econômica do recorrente.
De sorte que, se a relação retratada na inicial evidencia investimento em atividade produtiva rural, servindo para a consecução do empreendimento, ficam afastadas as disposições do CDC. Isso não quer dizer que a novação da obrigação, representada na espécie, impede de per si, a revisão do pacto originário, mas que demanda o reconhecimento, por meio de provas robustas, acerca da sua necessidade.
Não é diferente o entendimento em relação à suspensão de cláusulas, supostamente abusivas, no pacto firmado entre as partes.
Sendo assim, nesta fase de cognição sumária, não tenho como demonstrada a probabilidade do direito (fumus boni iuris).
De igual forma, não ficou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo/ativo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito do presente recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora